Tribunal: TJMT
Processo: 1005036-28.2020.8.11.0000
Órgão julgador: MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2020-10-13
Data de publicação: 2020-10-15

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1005036-28.2020.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Abuso de Poder, Irredutibilidade de Vencimentos]
Relator:
Des(a).
MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, DES(A). LUIZ CARLOS DA COSTA, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO]

Parte(s):

[BRUNO ANIBAL PEREIRA DE FIGUEIREDO - CPF: 038.922.781-13 (ADVOGADO), ARLENE GONCALVES CASTILHO - CPF: 632.267.661-04 (AGRAVANTE), CARLOS RAFAEL DEMIAN GOMES DE CARVALHO - CPF: 956.505.041-72 (ADVOGADO), PAULO GIOVANNI TAQUES DE OLIVEIRA GOMES - CPF: 037.891.461-88 (ADVOGADO), MUNICIPIO DE ALTA FLORESTA (AGRAVADO), MUNICÍPIO DE ALTA FLORESTA - CNPJ: 15.023.906/0001-07 (AGRAVADO), MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIZ CARLOS DA COSTA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
A UNANIMIDADE, NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO.

E M E N T A

EMENTA

AGRAVO DE INSTRUMENTO – ACAO ANULATORIA C/C REINTEGRACAO DE CARGO – TUTELA DE URGENCIA INDEFERIDA – PRETENSAO DE RESTABELECIMENTO DO PAGAMENTO DE SUBSÍDIO E REINTEGRACAO AO CARGO – DESCABIMENTO – NOTIFICACAO PARA RETORNAR AO EXERCÍCIO DA FUNCAO – NÃO COMPARECIMENTO DO SERVIDOR – ALEGACAO DE INCAPACIDADE LABORATIVA – NÃO COMPROVACAO – LEGITIMIDADE DO ATO ADMINISTRATIVO NÃO DESCONSTITUIDA –

RECURSO DESPROVIDO.

Em sede de cognição sumaria, não há falar em ilegitimidade na suspensão de pagamento dos vencimentos de servidor que, não obstante tenha sido devidamente notificado a retornar às suas atividades, não comprova a continuidade da aventada incapacidade laborativa.

Não se evidencia o risco de dano, a justificar a concessão da tutela de urgência, na hipótese em que, suspenso o pagamento do seu salário, o servidor propôs a demanda originária após decorridos mais de seis meses.

Ausentes a probabilidade do direito e o perigo de dano, de rigor a manutenção da decisão que indeferiu a tutela de urgência.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

Egrégia Câmara:

Trata-se
de Agravo de Instrumento, com pedido de antecipação de tutela recursal, interposto por
ARLENE GONCALVES CASTILHO
, contra a r. decisão proferida pelo Juízo da 3a Vara Cível da Comarca de Alta Floresta, nos autos da Ação Anulatória no
1000379-22.2020.8.11.0007
, movida em desfavor
do Município de Alta Floresta
, que indeferiu a tutela de urgência vindicada, consubstanciada na determinação de retorno imediato do pagamento dos vencimentos da Agravante, com efeitos retroativos à 18/07/2019.

Irresignada com a decisão proferida, sustenta a Agravante que, trata-se de servidora pública do Município de Alta Floresta/MT, exercente do cargo de psicóloga, desde 15/04/2014.

Assevera que, encontrava-se de licença para tratamento de saúde, desde 29/01/2015, até a data de 30/05/2019, momento em que fora notificada a retornar ao trabalho.

Argumenta que, não obstante tenha apresentado contranotificação, no sentido de que, seu estado de saúde não recomendava o retorno ao trabalho, fora surpreendida com a suspensão de seus vencimentos em 18/07/2019.

Afirma que, somente em 16/12/2019, por meio de atestado médico, fora constatada a aptidão para o retorno ao trabalho.

Alega que se encontram presentes a plausibilidade do direito e o risco de dano, tendo em vista que, seus subsídios, verba de caráter alimentar, foram ilegitimamente suspensos.

Com base nestes fundamentos, pugna pela concessão da antecipação de tutela recursal, determinando-se o restabelecimento do salário e reintegração no cargo. No mérito, requer o provimento do recurso.

O pedido de concessão de efeito suspensivo restou indeferido.

Contrarrazões no id. 46240470.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

Egrégia Câmara:

Extrai-se dos autos que, a Agravante moveu Ação Anulatória c/c Reintegração em Cargo Público, em desfavor do Município de Alta Floresta, ao fundamento de que, o pagamento de seus vencimentos, na qualidade de servidora pública municipal, foram indevidamente suspensos.

Narra na exordial que, apresenta problemas de saúde consubstanciados em câncer de mama e quadro depressivo, e até o mês de dezembro/2019 não apresentava condições de retorno à sua atividade laborativa, motivo pelo qual, propôs a demanda originária, visando à autorização para o retorno ao cargo que ocupava, com a consequente regular percepção de seus vencimentos.

O pedido de concessão da tutela de urgência foi indeferido, decisão contra a qual se insurge a Agravante.

Pois bem.

O cerne da questão subsiste em aferir a legitimidade do ato de suspensão do pagamento dos vencimentos da Agravante, face ao não comparecimento para o exercício de sua atividade laborativa, embora tenha sido convocada para tanto.

Da análise dos autos, verifica-se que, a Agravante se encontrava de licença médica desde 29/01/2015, sendo notificada (id. 35473986 – p. 14) a retornar a exercer sua atividade laborativa em 03/06/2019, após a realização de perícia médica, em 18/12/2018, atestando que a servidora reunia condições para o exercício da função.

Entretanto, a Recorrente apresentou contranotificação, afirmando não possuir condições de retornar ao trabalho, desprovida de qualquer recomendação médica neste sentido.

Destarte, não se encontra evidenciada a plausibilidade do direito, face a inobservância à determinação de retorno ao exercício do cargo ou a comprovação, mediante atestado médico, da impossibilidade de fazê-lo.

Feitas estas considerações, tendo em vista que a Agravante fora convocada para retornar ao seu ofício e decidiu por
sponte própria
, não acatar à notificação, não apresentando documentação médica a corroborar a tese de incapacidade laborativa, em princípio, não há falar em ilegitimidade na suspensão dos seus subsídios.

Registre-se ainda que, mesmo ciente de sua capacidade laborativa a contar de dezembro/2019, a Agravante não adotou qualquer providência para o retorno ao exercício do cargo que ocupava, optando tão somente pela propositura da presente demanda, em fevereiro do corrente ano.

De mesmo modo, não se verifica o risco de dano, pois, a determinação de suspensão de pagamento dos vencimentos da Recorrente fora determinada em julho de 2019, ao passo que a demanda fora protocolada tão somente em fevereiro de 2020.

Cumpre esclarecer que, instaurado processo administrativo disciplinar, não se verifica,
in initio litis,
indício de violação aos princípios do contraditório e da ampla defesa, não havendo se falar, nesta quadra processual, em concessão de aposentadoria à Agravante, promovendo-se verdadeira substituição à decisão a ser proferida pela Administração em sede de processo administrativo.

Posto isso, não demonstrada a probabilidade do direito e o perigo de dano, de rigor a manutenção da decisão que indeferiu a tutela de urgência vindicada.

Por fim, julgo prejudicado os Embargos de Declaração opostos no id. 37144464.

Ante o exposto,
nego provimento ao recurso.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 13/10/2020